Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726485-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ADEMAR LUIZ GELAIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Fj Trading Commodities Agricolas E Transportes Ltda contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (Proc. no 0729220-90.2024.8.07.0001) ajuizada por Ademar Luiz Gelain, em seu desfavor, a qual deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica pleiteado pelo o exequente. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/executado e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.